Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SERVIDOR MILITAR REFORMADO. NEOPLASIA MALIGNA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. TERMO INICIAL. INATIVAÇÃO FUNCIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedênciado pedido de isenção de imposto de renda nos proventos da parte autora.
2. Fatos relevantes. (i) os laudos e relatórios médicos atestam que a parte autora é portadora de neoplasia maligna do cólon (CID: C18.8) desde 2009; (ii) a junta médica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal se manifestou no sentido de que não teria elementos técnicos para emitir parecer sobre o direito à isenção do imposto de renda.
II. QUESTÃOEM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão que consistem em saber: (i) se o processo é nulo por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado, sem a produção de prova pericial; (ii) se estão configurados os requisitos legais para a concessão da isenção do imposto de renda, em razão de neoplasia maligna; (iii) qual o termo inicial da isenção do imposto de renda quando o diagnóstico da enfermidade é anterior à aposentadoria/reforma do militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constata cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, entende desnecessária a produção de prova requerida (perícia judicial) para o deslinde da controvérsia, notadamente em razão de farto acervo documental (CPC, arts. 355, I c/c 370, parágrafo único). Preliminar rejeitada.
5. A legislação de regência determina que (i) a isenção do imposto de renda se aplica aos proventos de aposentadoria recebidos por indivíduos que são diagnosticados com neoplasia maligna (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV, e Decreto 9.580/2018, art. 35, II, b), (ii) quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (L.C. Distrital 769/2008, art. 61, § 1o).
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado e consolidado em julgamento de recursos repetitivos, é no sentido de que o paciente oncológico tem o direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, independentemente do estágio da doença, da ausência de sintomas, de recidiva ou do sucesso no tratamento da moléstia.
7. No caso concreto, a parte apelada atende aos requisitos legais à isenção do imposto de renda (bombeiro militar diagnosticado com neoplasia maligna de cólon em 2009 e reformado em 06.03.2017), uma vez que foram produzidas evidências suficientes (laudos e relatórios médicos) a respeito do reconhecimento da doença, cujo termo inicial para fins de isenção do imposto de renda será o da inativação funcional (reforma) e, consequentemente, à repetição do indébito dos valores, respeitado o prazo prescricional quinquenal.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.

______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 509, § 2o, 932, III, e 85, § 11; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Decreto no 9.580/18, art. 35, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Sum. 598; STJ, Sum. 627; STJ, AgInt no PUIL 3256/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 14.03.2023; TJDFT, Acórdão 2081322, 070229654.2025.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21.1o.2026, DJe 02.02.2026; TJDFT, Acórdão 2060913, 0708923-74.2025.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 3a TURMA CÍVEL, j. 22.10.2025, DJe 05.11.2025.